Tribunal: TJDFT
Processo: 0734562-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734562-58.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ ANTÔNIO CHIUMENTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIDA. MÉRITO. PEDIDO GENÉRICO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece de preliminar suscitada em sede de contrarrazões pela parte vencedora na demanda, em razão da ausência de interesse recursal. Preliminar de incompetência do juízo não conhecida. 2. Conforme inteligência da Súmula 259 do STJ “a ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária.” 2.1. Contudo, a petição inicial da ação de exigir contas, além da obrigação de observar os requisitos genéricos estabelecidos nos artigos 319 e 320 do CPC, deverá observar um requisito específico: a especificação detalhada das razões necessárias à exibição de contas, nos termos do §1o do artigo 550 do CPC, com a indicação de motivos consistentes acerca de ocorrências duvidosas na conta bancária, não se admitindo afirmação genérica. Precedentes. 2.2. Verificado que o autor se limitou a alegar a ocorrência de irregularidades em lançamentos efetuados em sua conta, sem especificar dados concretos contra os quais se insurge, resta configurado o pedido genérico de prestação de contas, o que enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. Precedentes. 3. A litigância de má-fé não se presume, demanda prova de prejuízo processual e manifesta intensão de lesar a parte contrária, o que não se verifica no caso em apreço. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 550 e seguintes, e 926, todos do Código de Processo Civil, 6o do Código de Defesa do Consumidor, e enunciado 259 da Súmula do STJ, sustentando, em síntese, que seu pedido não é genérico, pois (i) restou comprovado o vínculo jurídico-contratual entre as partes; (ii) a conta bancária indicada é de sua titularidade; (iii) foram apresentados os extratos bancários e devidamente especificados os lançamentos tidos por injustificados; (iv) foi indicado o período no qual tais lançamentos ocorreram. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados desta Corte de Justiça e do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, percebe-se que o recorrente fundamentou sua inconformidade apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 550 e seguintes, e 926, todos do Código de Processo Civil, e 6o do Código de Defesa do Consumidor, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “mostra-se irretocável o entendimento de que falta interesse de agir ao autor, porquanto não indicou de forma detalhada as razões que motivam o pedido de exigir contas” (ID 18617677), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora cabível a ação de prestação de contas pelo titular de conta corrente (Súmula 259/STJ), é imprescindível que o autor aponte, na petição inicial, o período determinado em que ocorreram lançamentos duvidosos, com exposição de motivos consistentes que justifiquem a provocação do Poder Judiciário. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp 1688559/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/10/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial” (Súmula 13 do STJ)” (AgInt no AREsp 1687978/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/12/2020). O apelo também não merece subir no tocante à alegada afronta ao enunciado 526 da Súmula do STJ, porque “verbete sumular não se equipara a conceito de lei federal para interposição de recurso especial” (AgInt no AREsp 1570858/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 2/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025